Tribunal: STF
Processo: Rcl 69598
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:


RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246) E À ADC Nº 16/DF. INOCORRÊNCIA. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Cemig Distribuição S.A., contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo nº 0010829-53.2020.5.03.0059, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
    2. A reclamante narra ter sido condenada pela Justiça trabalhista, em decisão que reconheceu suposta culpa in vigilando, sendo expressamente invertido o ônus da prova quanto à fiscalização do contrato celebrado com a empresa terceirizada.
 
    3. Sustenta que o entendimento deste Supremo Tribunal Federal exige a demonstração do “elemento culpa”, ante o que decidido no âmbito da ADC nº 16/DF e no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246).
 
    4. Alega que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública somente poderia ser reconhecida se houvesse a declaração de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1.193, nos termos do art. 97 da Constituição da República e do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
    5. Requer a concessão de liminar, para suspender a tramitação do processo de origem, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado. Pleiteia a condenação da parte beneficiária em honorários advocatícios.

É o relatório.

Decido.


    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7.  Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 

    10. No caso, o reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF: 

E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    11. Contudo, do exame detido da fundamentação adotada pela decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB). 
    12. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.

    13. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    14. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
    15. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.

    16. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade na responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:


“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.”
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.”
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
 (RE nº 760.931-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).  

    17. Porém, no caso dos autos, observa-se que a decisão reclamada não se debruçou sobre a questão relativa à responsabilidade subsidiária da Cemig, ora reclamante, pontuando que a referida matéria foi objeto de processo anterior, envolvendo as mesmas partes, já alcançado pelo manto da coisa julgada. Confiram-se, a propósito, os seguintes trechos do acórdão reclamado (e-doc. 2, p. 4-5; grifos nossos e destaques do original):

“A Cemig, por seu turno, não se conforma com a responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída. Afirma que a condenação subsidiária do ente público tomador de serviços depende de prova robusta e inequívoca da ausência de fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas, ônus que incumbe ao empregado. Afirma, ainda, a inexistência de culpa ou conduta ilícita por parte da Administração Pública, bem como ausência de nexo de causalidade entre o dano e a conduta. Acrescenta, por fim, que a Súmula 331 do TST ofende o disposto no artigo 37, II e 97 da CF. 
O autor ajuizou ação em 10/09/16 em face das reclamadas (processo de n. 0011265-51.2016.5.03.0059), pleiteando a declaração da ilicitude da terceirização perpetrada entre as demandadas e pelo pagamento, com base no princípio da isonomia, das diferenças salariais pela isonomia com os empregados da CEMIG. 
(...)
Embora as sucessivas admissões, demissões, readmissões, em relação às 2ª e 3ª Reclamadas, de fato, teria prestado serviços essenciais e permanentes na função de eletricista nas atividades-fim da 1ª reclamada Cemig S. A., na construção, expansão e manutenção de rede elétrica rural, inclusive, a denominada "luz para todos". 
A ação foi julgada parcialmente procedente, tendo sido declarada a ilicitude da terceirização, com trânsito em julgado em 21/08/18, conforme consulta feita nos autos do processo n. 0011265-51.2016.5.03.0059, no PJe deste Tribunal. 
Assim, data venia, considerando que já foi declarada a terceirização ilícita entre os demandantes (sentença de ID 789b8cd, acórdão de ID 361ffd6), não cabe discutir novamente a matéria, sob pena de violação da coisa julgada.
 Logo, data venia, não caberia ao juízo de origem decidir novamente sobre essa matéria e, por esse motivo, deve ser respeitada a decisão transitada em julgado que considerou ilícita a terceirização perpetrada entre as reclamadas, e reconheceu a responsabilidade subsidiária da Cemig (acórdão de ID 361ffd6). 
(...)
Pelo exposto, renovando as vênias, dou provimento parcial ao apelo, para determinar que as verbas rescisórias sejam calculadas com base na remuneração dos eletricistas da CEMIG, na forma da isonomia salarial reconhecida no processo 0011265-51.2016.5.03.0059, e para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente à diferença do auxílio doença recebido pelo autor e aquele a que faria jus, caso tivesse recebido a remuneração dos eletricistas da Cemig. Como se apurar em liquidação, com o acréscimo de juros e correção monetária legais.”

    18. Nota-se, portanto, que, neste caso, em particular, a decisão reclamada não analisou aspectos da responsabilização subsidiária da reclamante, tampouco de eventual caracterização de culpa. Nesse contexto, não há como reconhecer a estrita aderência entre a ADC nº 16/DF e o RE nº 760.931-RG/DF – Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral -, e os fundamentos adotados na decisão reclamada, quadro a inviabilizar o processamento da presente ação. 

    19. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:


“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324).
 2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
 (Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos). 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
(Rcl nº 48.580 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022; grifos nossos)

 “RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional. 
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos)

    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma

Publique-se.
Brasília, 8 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente